Tribunal: STF
Processo: RE 72934
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
- Desquite. Injúria grave. Não caracterização da negativa de vigência do disposto nos arts. 158, III, e 181, do Código de Processo Civil. As circunstâncias particulares do processo afastam a argüição de dissenso jurisprudencial (Súmula 291).